Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726007-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA RECORRIDO: FERNANDA SOUZA SANTOS DESPACHO O recorrente AURÉLIO REZENDE SILVEIRA não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário, uma vez que foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 26644652 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024